Tribunal: TJSP
Processo: 1500343-51.2019.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-51.2019.8.26.0552 - Leme
Apelante: Natan Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19710
Registro: 2020.0001003023
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500343-51.2019.8.26.0552, da Comarca de Leme, em que é apelante NATAN TEIXEIRA
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-51.2019.8.26.0552 - Leme
Apelante: Natan Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19710
Tráfico de entorpecentes – Prisão em flagrante
–Apreensão de relevante quantidade de maconha e
cocaína – Plena indicação de que o acusado se
dedica a atividades ilícitas – Redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Inaplicabilidade
– Pena e regime prisional corretos – Recurso
improvido.
Vistos.

NATAN TEIXEIRA DA SILVA, qualificado nos
autos, foi denunciado, processado e condenado, por r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Oliveira Silva, da Vara Criminal da
Comarca de Leme, como incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 107/110).
Isso porque, no dia 22 de novembro de 2019, por
volta de 13h52min, na Rua Armando Scagion convergência com a Rua
Joaquim Veríssimo da Rocha, na cidade de Leme, trazia consigo, guardava e
tinha em depósito, para fins de tráfico, 43 porções de cocaína (29,74g) e 10
porções de maconha (9,84g), substâncias entorpecentes, capazes de causar

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-51.2019.8.26.0552 - Leme
Apelante: Natan Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19710
dependência física ou psíquica, em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Inconformada recorre a Defesa buscando apenas a
incidência da regra do art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06 em sua fração máxima
(fls. 112/115).
Recebido o recurso (fls. 118), vieram aos autos as
contrarrazões (fls. 125/127).
Regularmente processado o apelo, a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso (fls. 140/141).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Natan Teixeira da
Silva contra a r. sentença de fls. 107/110, que julgou procedente a ação penal
e o condenou, por infringência ao art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, ao
cumprimento da pena de 5 anos de reclusão em regime inicial fechado e ao
pagamento de 500 dias-multa, de valor unitário mínimo.
E, na análise da pretensão recursal, cumpre
observar, desde logo, que não se discute o acerto da condenação, na medida
em que a materialidade do delito está demonstrada pelo laudo toxicológico
juntado a fls. 55/57, que constatou que as substâncias apreendidas eram
maconha e cocaína, entorpecentes capazes de causar dependência física e
psíquica, enquanto a autoria foi comprovada pela prova oral, notadamente
pelo depoimento do policial responsável pela prisão (áudio digital do SAJ –
link de fls. 105).
Tanto é assim, que a Defesa só questiona a pena
imposta.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-51.2019.8.26.0552 - Leme
Apelante: Natan Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19710
E, nesse mister, o que se vê é que a pena base foi
fixada no mínimo legal, e assim permaneceu na segunda fase, pois o
reconhecimento da atenuante da menoridade (fls. 7) não poderia conduzi-la
abaixo do mínimo, nos termos da Súmula no 231, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça.
Na terceira etapa, a despeito dos argumentos da
Defesa, não era mesmo razoável a aplicação da regra prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06, pois é evidente que o réu estava envolvido e se dedicava
à atividade criminosa (em especial o tráfico de drogas). Afinal, era conhecido
nos meios policiais pelo envolvimento nesse delito, e tinha condenação
anterior em primeira instância por tráfico, praticado no mesmo bairro há
apenas 4 meses antes dos fatos aqui apurados (fls. 64 e 100/104).
Vale dizer, estava desempregado (fls. 7) e em seu
poder foi apreendida relevante quantidade de drogas variadas, circunstâncias
que evidenciam seu envolvimento com atividades ilícitas e justificam o
afastamento do benefício legal.
Esses motivos, aliás, que comprovam a gravidade
concreta da conduta praticada, explicam também a manutenção do regime
inicial fechado preconizado na sentença e a inviabilidade da substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direito, até mesmo pela
quantidade de pena imposta (art. 44, do Código Penal).
Por fim, considerando que o réu respondeu preso a
todo o processo, agora, quando já existe sentença condenatória onde a
segregação foi considerada necessária (fls. 110), por maiores razões deverá
permanecer recolhido.
Em suma, o improvimento do recurso é medida que

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500343-51.2019.8.26.0552 - Leme
Apelante: Natan Teixeira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 19710
se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, para manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos.
Custas na forma da lei.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR